Tribunal: TJPA
Processo: 0004843-06.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004843-06.2018.8.14.0036

APELANTE: DIEGO CARIPUNAS CUNHA MOURA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N:

PROCESSO Nº 0004843-06.2018.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Oeiras do Pará

APELANTE: DIEGO CARIPUNAS CUNHA MOURA (Adv. Samuel Gomes da Silva – OAB/Pa nº 21.889)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA: Desembargadora Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
dois crimes de roubo simples em continuidade delitiva -
art. 157, caput,
c/c art. 71, ambos do CP –
1)

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – autoria e materialidade comprovada nos autos, especialmente pela prova oral, com depoimento em juízo das vítimas e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante, todos o apontando como autor dos delitos –
2)
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo -
3)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA –
quantum
de pena de recomenda regime inicial fechado –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas de 07 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14horas de 14 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DIEGO CARIPUNAS CUNHA MOURA, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará, que condenou o apelante pela prática de dois delitos de roubo simples, em continuidade delitiva, previstos no art.157, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 210 (duzentos e dez) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Nas razões recursais, o apelante requereu sua absolvição por negativa de autoria, ou, subsidiariamente, a redução da pena base para

mínimo legal e modificação para semiaberto do regime inicial de cumprimento da sanção.

Em contrarrazões, o Parquet sustentou o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória atacada, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão,
com sugestão de inclusão em pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, em 29/07/2018, por volta das 02horas, na avenida Beira Mar, município de Oeiras do Pará, o denunciado DIEGO CARIPUNAS CUNHA MOURA, de posse de arma branca tipo faca, subtraiu da vítima Isac Ferreira Pacheco a quantia de R$130 (cento e trinta reais), mediante grave ameaça, tendo imobilizado a vítima e encostado a faca em seu pescoço.

Prossegue a exordial que, no mesmo dia, por volta das 05horas, o denunciado subtraiu da vítima Raimundo Ferreira Pantoja a quantia de R$500 (quinhentos reais) e seus documentos, mediante ameaça exercida com arma branca tipo faca, tendo lhe desferido um chute por trás, enforcando o ofendido com um golpe “mata-leão” e pressionado a faca contra seu pescoço.

Acionada a polícia, o réu foi preso em flagrante, sendo encontrados consigo os documentos da vítima Raimundo Ferreira Pantoja.

Após a regular instrução do feito, DIEGO CARIPUNAS CUNHA MOURA foi condenado pela prática de dois delitos de roubo simples, contra as vítimas Isac Ferreira Pacheco e Raimundo Ferreira Pantoja, sendo-lhe cominada a pena total de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por negativa de autoria, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

Incialmente, aponte-se que, autoria e materialidade delitiva exsurgem isentas de dúvidas a partir da prova oral carreada, tendo ambas as vítimas declarado em juízo reconhecer o réu como autor do delito, reafirmando que os fatos ocorreram como narrados na denúncia, sendo tais depoimentos corroborados pelo testemunho do policial militar Jaime Souza Nunes, que declarou em juízo ter efetuado a prisão em flagrante do réu, encontrando com o mesmo bens pertencentes às vítimas, bem como que o acusado já era conhecido da polícia pela prática de outros delitos.

Portanto, restando autoria e materialidade delitiva comprovadas na hipótese, mostra-se incabível o deferimento do pleito absolutório.

Em sequência, o apelante pleiteou subsidiariamente pela redução da pena base para o mínimo legal, o que não merece provimento, senão vejamos:

Constata-se que, na fase inicial do procedimento trifásico de individualização da pena,
foi estabelecida pelo juízo sentenciante a pena base do recorrente no patamar médio para o delito
,
fixando-a em 07 (dez) anos reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, a qual encontra-se plenamente justificada
por figurarem desfavoráveis
a culpabilidade do agente
que praticou o delito mediante violência real e com uso de arma branca tipo faca, desferindo um chute nas costas da vítima Raimundo, bem como imobilizado as vítimas com golpes de “gravata” e colocando a faca em seus pescoços, excedendo a violência inerente ao tipo penal e merecendo especial juízo de reprovabilidade. Ademias, figuram-lhe ainda desfavoráveis as
circunstâncias da prática delitiva
, executado em via pública durante a madrugada, e
consequências do crime
, tendo as vítimas declarado que ficaram traumatizadas, mudando seus hábitos de vida e passando a sair de casa preocupados.

Nas etapas seguintes da dosimetria, acertadamente considerou o juízo sentenciante inexistirem atenuantes, agravantes ou minorantes a serem aplicadas, reconhecendo a causa de aumento de pena do concurso de infrações mediante continuidade delitiva, aplicada na fração legal mínima de 1/6 (um sexto), por tratarem-se de apenas dois delitos, culminando na pena final de

08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 210 (duzentos e dez) dias-multa, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, que não merece qualquer reforma neste tópico.

De igual modo, não merece prosperar o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para semiaberto, uma vez que o quantum da pena aplicada recomenda o regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º, a, do CP.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 18/02/2022